Tribunal: TJES
Processo: 5003079-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003079-68.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

JOSÉ JÚLIO GARCIA DE FREITAS

AGVDO(S):

BANCO SANTANDER S/A E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE. TRANSAÇÃO REALIZADA VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA E WHATSAPP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. POSSÍVEL CULPA DO CONSUMIDOR OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça ter fixado em sede de repetitivo, Tema nº 466, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraude, é assente o entendimento de que tal responsabilidade é afastada caso seja comprovada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. No presente caso observo que toda transação foi realizada mediante uma ligação telefônica de alguém que se apresentou como consultora da Unix Consultoria, que nem mesmo se identificava como representante de uma das instituições financeiras requeridas, que fez uma proposta de portabilidade relativa aos empréstimos do agravante e solicitou, via whatsapp, em 08/09/2020 13:10, ID 1326631- pag. 2, os extratos dos empréstimos consignados e o último contracheque do agravante.

3. Pela análise dos documentos juntados aos autos e das próprias alegações da parte, vislumbro a caracterização de culpa do próprio consumidor ou culpa exclusiva de terceiro, diante da realização de negócio com pessoa via telefone/whatsapp, além do envio de dados pessoais para terceiro, sem tomar os cuidados mínimos necessários para se resguardar.

4. Não constitui demasia consignar que “a juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007881, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, julgando prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003079-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE JULIO GARCIA DE FREITAS
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003079-68.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

JOSÉ JÚLIO GARCIA DE FREITAS

AGVDO(S):

BANCO SANTANDER S/A E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
JOSÉ JÚLIO GARCIA DE FREITAS
, inconformado com a decisão ID. 1327455, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que não resta demonstrado que as instituições financeiras tenham responsabilidade pelos fatos delituosos sofridos pelo autor, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais de ID. 1326610 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que ao tentar fazer portabilidade de seus empréstimos consignados foi vítima de fraude bancária, sendo as instituições financeiras obrigadas a reparar o dano sofrido pela vítima. Ao final, requer a tutela de urgência para suspensão da cobrança relativa ao contrato nº 36843313810/20 do Banco Cetelem S/A e nº 865689249-1 do Banco Santander S/A.

Por ocasião da decisão ID. 1345747, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 1372781.

O agravante apresentou agravo interno ID. 1361505 e embargos de declaração ID. 1397990.

É o que me cabia relatar. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 20 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003079-68.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

JOSÉ JÚLIO GARCIA DE FREITAS

AGVDO(S):

BANCO SANTANDER S/A E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
JOSÉ JÚLIO GARCIA DE FREITAS
, inconformado com a decisão ID. 1327455, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que não resta demonstrado que as instituições financeiras tenham responsabilidade pelos fatos delituosos sofridos pelo autor, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais de ID. 1326610 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que ao tentar fazer portabilidade de seus empréstimos consignados foi vítima de fraude bancária, sendo as instituições financeiras obrigadas a reparar o dano sofrido pela vítima. Ao final, requer a tutela de urgência para suspensão da cobrança relativa ao contrato nº 36843313810/20 do Banco Cetelem S/A e nº 865689249-1 do Banco Santander S/A.

Na origem, cuida-se de demanda através da qual o agravante pretende reparação por suposta fraude sofrida, relatando que recebeu ligação de pessoa que se identificou como correspondente bancária da Unix Consultoria que teria feito oferta de portabilidade de seus empréstimos, com proposta de juros menores.

A correspondente teria enviado boletos para quitação dos empréstimos que a parte tinha junto ao Banco Cetelem e Banco Santander S/A, contudo, mesmo após as duplicatas terem sido pagas não houve baixa nos empréstimo, não sendo os pagamentos reconhecidos pelas instituições financeiras credoras.

Com base em tais informações o magistrado primevo, apesar de constatar que o autor teria sido vítima de uma fraude, não verificou razões para reconhecer a responsabilidade das instituições requeridas, indeferindo o pleito de tutela de urgência nos seguintes termos:

Torno a dizer: não se trata, agora, de negar ao autor a apreciação de suas pretensões, as quais, de resto, se mostram, em tese, acobertadas pela ordem jurídica; todavia, o que estou a dizer é que não alcanço vislumbrar, nesta quadra incipiente do processo, alguma atitude das instituições demandadas das quais se pudesse extrair, desde logo, a sua responsabilidade pelos lamentáveis fatos criminosos de que, alegadamente, fora vítima o autor.

Ante o exposto, indefiro a medida de urgência, sem prejuízo de sua reapreciação após o contraditório.

Diligenciar e citar, assegurada á parte autora, desde logo, a Gratuidade da Justiça.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça ter fixado em sede de repetitivo, Tema nº 466, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraude, é assente o entendimento de que tal responsabilidade é afastada caso seja comprovada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ilustrando:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros.

3.
A despeito de ser a instituição bancária a responsável, em regra, pela segurança das transações realizadas com cartão de crédito, haverá hipóteses em que essa responsabilidade poderá ser afastada, a exemplo da inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. O só fato de não estar a responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco integral basta para justificar a contratação de seguros, cabendo ao consumidor avaliar de modo livre e consciente a conveniência de sua adesão ao respectivo contrato, desde que não configuradas as hipóteses de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

5. Recurso especial especial provido.

(REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 12/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS COM CARTÃO ENTRE O PERÍODO DO EXTRAVIO E A COMUNICAÇÃO DO EVENTO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme a Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. Nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC,
a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva,
circunstância não verificada no caso concreto, no qual houve saques e contratações realizadas por terceiros mediante a utilização do cartão furtado, sem que tenha sido fornecida a senha pela parte prejudicada. Falha do banco no dever de gerenciamento seguro dos dados configurada.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1147873/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

No presente caso observo que toda transação foi realizada mediante uma ligação telefônica de alguém que se apresentou como consultora da Unix Consultoria, que nem mesmo se identificava como representante de uma das instituições financeiras requeridas, que fez uma proposta de portabilidade relativa aos empréstimos do agravante e solicitou, via whatsapp, em 08/09/2020 13:10, ID 1326631- pag. 2, os extratos dos empréstimos consignados e o último contracheque do agravante.

Conforme cópia das conversas constantes do ID. 1326631 - Pág. 3, os supostos boletos para quitação das dívidas com os bancos Cetelem e Santander foram encaminhados via whatsapp, não havendo informação de que teriam sido encaminhados palas Instituições financeiras requeridas ou retirados no site dos bancos.

Verifico, ainda, que o próprio agravante informa em sua peça recursal que o comprovante de pagamento tinha informação de que o beneficiário seria a empresa Pag Seguro Internet S/A, e não o Banco Cetelem, demonstrando que uma verificação do beneficiário daquela duplicata, no momento de seu pagamento, poderia ter evitado a fraude sofrida.

Assim, pela análise dos documentos juntados aos autos e das próprias alegações da parte, vislumbro a caracterização de culpa do próprio consumidor ou culpa exclusiva de terceiro, diante da realização de negócio com pessoa via telefone/whatsapp, além do envio de dados pessoais para terceiro, sem tomar os cuidados mínimos necessários para se resguardar.

Quanto à alegação de juntada de documentos novos, não constitui demasia consignar que
“a
juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007881, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROVAS NOVAS E QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU. EXIGÊNCIA DE ATUAÇÃO PER SALTUM DESTA CORTE. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVIDENCIADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUÍZO NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I- A juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância. Precedente
.
II- O agravo interno interposto em razão da decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal pretendida em recurso de agravo de instrumento fica prejudicado com o julgamento do mérito deste. III- A necessidade de prequestionamento está correlacionada com a existência de omissões no julgado. Logo, se estas não estão caracterizadas, o prequestionamento não se mostra necessário. IV- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179006291, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO A QUO QUANDO DA IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não fora apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de violação a devolutividade limitada do recurso de agravo de instrumento e supressão de instância, vedados pelo ordenamento jurídico pátrio
.
2. A manutenção da decisão fustigada pelo julgador primevo na dinâmica do art.1.018 do CPC não reinaugura o prazo preclusivo para juntada de documentação ou recrudesce a cognição sobre matéria dela decorrente, uma vez que, do contrário, estar-se-ia ampliando a devolutividade limitada ínsita ao agravo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179011606, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 29/05/2018).

Destarte, considerando a peculiaridades da causa, afigura-se prudente a manutenção da decisão objurgada.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Agravo interno e embargos de declaração prejudicados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003079-68.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

JOSÉ JÚLIO GARCIA DE FREITAS

AGVDO(S):

BANCO SANTANDER S/A E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE. TRANSAÇÃO REALIZADA VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA E WHATSAPP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. POSSÍVEL CULPA DO CONSUMIDOR OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça ter fixado em sede de repetitivo, Tema nº 466, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraude, é assente o entendimento de que tal responsabilidade é afastada caso seja comprovada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. No presente caso observo que toda transação foi realizada mediante uma ligação telefônica de alguém que se apresentou como consultora da Unix Consultoria, que nem mesmo se identificava como representante de uma das instituições financeiras requeridas, que fez uma proposta de portabilidade relativa aos empréstimos do agravante e solicitou, via whatsapp, em 08/09/2020 13:10, ID 1326631- pag. 2, os extratos dos empréstimos consignados e o último contracheque do agravante.

3. Pela análise dos documentos juntados aos autos e das próprias alegações da parte, vislumbro a caracterização de culpa do próprio consumidor ou culpa exclusiva de terceiro, diante da realização de negócio com pessoa via telefone/whatsapp, além do envio de dados pessoais para terceiro, sem tomar os cuidados mínimos necessários para se resguardar.

4. Não constitui demasia consignar que “a juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007881, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, julgando prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.